Tribunal: STF
Processo: HC 221339
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.10.2022 por Jean Henrique da Silva Bento, advogado, em benefício de José Weverton Alves Campelo, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.9.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 766.593/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 4.3.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), tendo sido a prisão em flagrante relaxada em 5.3.2022 pela Juíza de Direito Juliana Salzani, no plantão judiciário da comarca de Guaratinguetá/SP.



    3. Em 24.6.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Quarta Vara da comarca de Guaratinguetá (Ação Penal n. 1500203-96.2022.8.26.0621) em 28.6.2022. Ao receber a denúncia, o juízo processante decretou a prisão preventiva do paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 4 de março de 2022, por volta de 15 horas, na Rua Abílio Coré, nº 47, Chácara Selles, nesta cidade e Comarca, JOSÉ WEVERTON ALVES CAMPELO, qualificado a fls. 28, trazia consigo, guardava e preparava, para fins de venda a consumo de terceiros, uma porção a granel de cocaína em forma de crack, pesando 24,58 gramas, substância esta causadora de dependência física e psíquica, que foi devidamente apreendida e constatada, conforme auto de fls. 10/11 e laudo de fls. 21/23. 



    Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar supramencionadas, o denunciado preparava a porção de crack a fim de embalá-la para vendê-la em pequenas porções, quando foi surpreendido por policiais militares. 



    Na ocasião, os policiais receberam notícias anônimas dando conta de que o denunciado, já conhecido no meio policial, pelo apelido ‘Deca’, estava embalando entorpecentes na linha férrea nas proximidades do bairro Olaria. 



    Assim, durante diligência naquele local, os policiais posicionaram as motocicletas, viaturas da ROCAM, na Av. Padroeira do Brasil e foram a pé até a linha do trem, onde visualizaram o inculpado manuseando um objeto. 



    Quando percebeu a presença policial, o denunciado empreendeu fuga, em desabalada carreira, enquanto os policiais retornaram até as viaturas, logrando detê-lo na Rua Abílio Coré, próximo ao pet shopping da Av. JK de Oliveira. 



    Em poder do denunciado, foi encontrada a quantia de R$ 24,00, em espécie, e no local onde estava inicialmente, quando manipulava um objeto, os policiais encontraram uma porção a granel de crack, com pedras pequenas e grandes, junto com papel alumínio e saco plástico.



    Apurou-se, ainda, que o inculpado possui intenso envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo conhecido na DISE pela prática dessa atividade espúria, bem como não possui profissão definida. 



    Dessa forma, as circunstâncias da prisão em flagrante, com apreensão de drogas, dinheiro em espécie e material para embalagem, bem como o histórico pregresso do autor, deixam evidente a prática do tráfico por ele” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    4. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2154741-95.2022.8.26.0000, denegado pela Oitava Câmara Criminal daquele Tribunal estadual. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 766.593/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 21.9.2022. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 3.10.2022. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “não há qualquer fato novo que ampare o decreto de prisão preventiva, sendo certo que a necessidade da prisão cautelar já havia sido devidamente analisada em sede de plantão judicial. Veja-se que a prisão em flagrante (ilegal e relaxada no dia seguinte), ocorreu em 4 de março de 2022 e o decreto de prisão preventiva foi exarado apenas em 28 de junho de 2022. Há, portanto, um lapso temporal de 116 dias entre a data do suposto crime e o decreto de prisão ante tempus. Ocorre que, durante esse interregno, não houve qualquer fato novo que pudesse embasar eventual necessidade de constrição cautelar da liberdade do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera “a ausência de contemporaneidade da medida, eis que inexistentes motivos atuais que tornem necessária a medida, o que não se pode aceitar” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “os fatos que ensejaram o decreto de prisão já eram de conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário, uma vez que foram narrados no auto de prisão em flagrante e devidamente apreciados pela autoridade judicial competente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “não se pode agora, com base nos mesmos argumentos, aceitar-se a imposição da medida extrema de privação de liberdade do paciente antes do fim do processo, pois aqui se evidencia uma verdadeira burla ao que primeiramente decidido, subvertendo-se, sem razão jurídica, o devido processo legal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que nenhuma das condições estabelecidas quando da concessão da liberdade provisória “foi violada e, a rigor, ainda que fossem, mesmo assim não haveria como se utilizar de tal elemento para se decretar a prisão preventiva do paciente em autos distintos dos quais o benefício da liberdade provisória foi concedida” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “a decisão que decretou a prisão ante tempus não apontou, minimamente, conduta do paciente que pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal. Serviu-se apenas de suposições não amparadas em bases concretas do caso penal. Para além de decretar a prisão preventiva com base em pressupostos genéricos e abstratos, o magistrado de piso não conseguiu demonstrar, satisfatoriamente, a insuficiência de medidas menos gravosas que a preventiva” (fl. 7, e-doc. 1).



    Aponta “não estar presente nenhuma das hipóteses prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente não representa risco à ordem pública, vez que é primário, sem antecedentes e com endereço certo” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1) a concessão liminar da ordem, de modo a revogar-se completamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura;



    2) subsidiariamente, a concessão liminar da ordem, concedendo-se ao paciente o benefício da liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares, determinando-se a expedição de alvará de soltura;



    3) a confirmação da concessão da ordem ao final” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.9.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 766.593/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 3.10.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Ao decretar a prisão preventiva, o juízo da Quarta Vara da comarca de Guaratinguetá/SP (Ação Penal n. 1500203-96.2022.8.26.0621) concluiu pela necessidade da custódia para garantir a ordem pública, enfatizando a reiteração delitiva do paciente:



    “O representante do Ministério Público, representou pela decretação da prisão preventiva do acusado, devidamente qualificado nos autos, tendo em vista que, não obstante ter sido agraciado com a revogação de sua prisão preventiva em autos distintos, mais precisamente aqueles registrados sob nº 1501211-16.2019, igualmente em trâmite neste Juízo, o acusado novamente veio a ser processado por crime da mesma espécie, ora em apuração, tendo sido preso em flagrante delito. 



    Anoto que o acusado, por sentença prolatada nos autos supra, foi declaro como incurso nas penas do Artigo 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, não obstante o direito de recurso em liberdade, diante de decisão do Colendo STJ, estando os referidos em fase recursal.



    Como se observa de páginas 68/69, em nova audiência de custódia, foi também concedido ao acusado, as benesses da liberdade provisória. 



    Diante do quadro, apresentado, e ficando caracterizada a tendência criminosa do acusado, a prática de novo crime da mesma espécie, em vigência das condições impostas quando da concessão de liberdade provisória, sendo caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado José Weverton Alves Campelo. 



    Expeça-se mandado de prisão, cumprindo-se o que couber com relação a presente decisão” (e-doc. 9 – grifos nossos). 



    11. A reiteração delitiva também foi realçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 8.8.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2154741-95.2022.8.26.0000, impetrado em benefício do paciente. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Juscelino Batista:



    “A ordem de habeas corpus deve ser denegada. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 4 de março de 2022, por suposta violação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Em audiência de custódia ocorreu o relaxamento da prisão em flagrante Juízo do Plantão Judiciário de Primeira Instância (fls. 17/18).



    Encerrada a primeira fase da persecução penal e oferecida a denúncia, por decisão proferida em 28 de junho em 2022, determinou-se a citação e notificação do paciente para o oferecimento de defesa preliminar, assim como decretou-se a prisão preventiva mediante fundamentação suficiente a atender o princípio constitucional pertinente, em acolhimento à representação pleito ministerial. 



    A respeito da motivação do ato decisório que decreta ou mantém a prisão preventiva, veja-se: (…)



    Convém consignar não ser o habeas corpus a via adequada para a análise pormenorizada de provas, bastando, para o fim de manutenção da prisão preventiva a presença dos indícios suficientes e autoria que, no caso, ensejaram a formação da opinio delicti, fundada nos elementos de informação contidos nos autos do inquérito. 



    Não se despreza que o Juízo do Plantão Judiciário considerou não caracterizada qualquer das hipóteses da prisão em flagrante, relaxando-a (fls. 17/18). Entretanto, deve ser enfatizado que o princípio do livre convencimento motivado autoriza o Juízo pelo qual tramita a ação penal concluir a existência dos requisitos da prisão preventiva sob a valoração de acontecimentos relevantes. 



    Consignou o douto prolator do ato decisório contra o qual se insurge o impetrante, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, sob a consideração das especificidades do fato, à luz dos elementos de informação contidos nos autos do inquérito então encerrado, e a circunstância de ter sido praticado enquanto o paciente encontrava-se beneficiado com liberdade provisória em outra ação penal veio a ser condenado em primeira instância pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (processo nº 1501211-16.8.26.0621). 



    Destarte, não há como desconsiderar o descaso do paciente com o cumprimento das ordens judiciais e a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas para assegurar a ordem pública. A obtenção de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares alternativas durante a tramitação daquela ação penal por decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente, a que se refere o impetrante (fls. 19/23), ocorreu por decisão anterior ao fato objeto da ação penal a que se refere o presente writ. Insta pontuar a recomendação contida na r. decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no mencionado habeas corpus que aquela prisão preventiva substituída por cautelares poderia ser restabelecida, em caso de descumprimento e sua necessidade para a garantia da ordem social. É o que ora ocorre nos presentes autos. 



    Ademais, as circunstâncias concretas do fato ensejam a conclusão sobre a necessidade da custódia cautelar. Em que pese não seja tão elevada a quantidade do entorpecente apreendido (pesos: bruto de 29,87g e líquido de 19,79g), trata-se de crack, que é conhecido por seu alto poder prejudicial à saúde de seus usuários e rápida provocação de dependência. Segundo consta dos elementos de informação contidos nos autos do inquérito, o paciente foi flagrado por policiais depois de denúncias, enquanto estava na linha férrea embalando droga destinada à comercialização. 



    Nestes termos, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, além de não demonstradas nestes autos por documentos, seriam insuficientes para afastar a imprescindível manutenção do paciente em cárcere cautelar. 



    Veja-se: (…)



    Evidencia-se, enfim, a maior probabilidade de reiteração criminosa. 



    Nesse sentido: (…)



    Fazem-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Portanto, não demonstrado o constrangimento ilegal alegado, a denegação da ordem é de rigor” (fls. 3-6, e-doc. 8). 



    12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 766.593/SP, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, pois ele se encontrava em liberdade provisória, após ter sido condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, quando voltou a ser preso em flagrante pela prática do mesmo delito de tráfico de entorpecentes. 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido: (…)



    Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do réu indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: (...) 



    Por fim, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão cautelar. 



    Consta dos autos que não foi realizada audiência de custódia em virtude do cenário de pandemia de covid-19 e que a prisão em flagrante do acusado ocorreu no dia 4/3/2022, sendo relaxada em razão de o Juízo de primeiro grau ter verificado que não havia situação de flagrante no momento da abordagem. 



    Nesse sentido, destacou que ‘o autuado foi surpreendido e detido na Rua Abílio Coré, Chácaras Selles, em local distante da linha férrea, onde supostamente se encontrava a droga, ainda não embalada e preparada para a venda. Os policiais relataram que estavam a pé quando viram o autuado, mas não o perseguiram a pé quando saiu da linha férrea, tendo retornando às suas motocicletas até iniciarem a perseguição’ (e-STJ, fl. 25). 



    Destarte, apenas com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, no dia 24/6/2022, é que foi requerida a prisão preventiva do réu, a qual foi decretada e cumprida no dia 22/7/2022.



    Desta feita, verificada a razoabilidade no tempo de trâmite das investigações e o fato de que até o oferecimento da denúncia não havia sido apreciada a necessidade de decretação da prisão preventiva do acusado, é legítima a prisão cautelar decretada em momento posterior à condução do paciente à delegacia. 



    No mesmo sentido: (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 7). 



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela reiteração delitiva. 



    14. Comprova-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, é motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. REITERAÇÃO DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FATOS E PROVAS. (...)



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Não é possível revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, dado que esse procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.187-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 209.635-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva convertida em prisão domiciliar pelo Tribunal de origem. Mãe de menores de 12 anos. Inviabilidade de concessão de liberdade provisória. Reiteração delitiva. Ré que possui condenações pretéritas pelo delito de tráfico de entorpecentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.533-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar pelo juízo da Quarta Vara da comarca de Guaratinguetá/SP. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias competentes por terem elas tido por evidenciada o atendimento das exigências legais, pelas circunstâncias do caso e com realce para a reiteração do paciente na prática do delito de tráfico de entorpecentes. Na decisão impugnada, ressaltou-se que o paciente estava “em liberdade provisória, após ter sido condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, quando voltou a ser preso em flagrante pela prática do mesmo delito de tráfico de entorpecentes” (fl. 3, e-doc. 2). 



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    Não prospera, portanto, o argumento de ausência do requisito da contemporaneidade, pelo lapso de mais de três meses entre o relaxamento da prisão em flagrante do paciente e a posterior decretação da custódia cautelar.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora